Tribunal: TJDFT
Processo: 0756420-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ALFABETIZAÇÃO (PROPTER LABOREM). LEI DISTRITAL No 5105/2013. PERÍODO MÍNIMO DE UM ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. INCORPORAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, pede a reforma da sentença para reconhecer a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 0,6% (zero vírgula seis por cento). Sustenta que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em turmas de Ensino Fundamental em séries iniciais não faça jus à referida gratificação. Afirma que no período ao qual pleiteia o pagamento foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65527753). Custas e preparo recolhidos (ID 213295598 a 65527755). Contrarrazões apresentadas (ID 65527757).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da recorrente, referente aos períodos de 01/06/1996 a 09/03/1997 e 25/02/2016 a 01/01/2017.
4. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a "Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado".
5. No ano de 2007, o artigo 21, III, da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)".
6. Na reestruturação da carreira do Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que “As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24.” VI. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que "A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo."
7. Da análise destes dispositivos normativos é possível concluir que o seu pagamento exige o efetivo exercício da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.
8. A documentação juntada aos autos, sobretudo a declaração de ID 65527744 - Pág. 7, evidencia que a autora trabalhou em regência de classe, nas turmas de 5a a 8a série, no período de 01/06/1996 a 09/03/1997, porém não atuava exclusivamente como alfabetizadora, pois nessas séries os alunos já finalizaram o ciclo de alfabetização. Desse modo, não faz jus à incorporação da gratificação em relação a este período.
9. Em relação ao período de 25/02/2016 a 01/01/2017, perfazendo 310 dias (ID 65527744 - Pág. 31), constata-se que atuava com a turma de 2o ano, de modo que exercia a função de alfabetizadora, fazendo jus à gratificação. No entanto, não há direito à incorporação deste período, uma vez que o tempo laborado não alcança 1 (um) ano, conforme dispõe o artigo 31 da Lei Distrital no 5105/2013 (Acórdão 1900724, 0715151-08.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no PJe: 14/08/2024.)
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.